Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORNECIMENTO. DADOS. IP. COMPUTADOR. MULTA.
1. Possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC.
2. A probabilidade de perda de informações necessárias ao deslinde da controvérsia, faculta a determinação judicial para que o banco forneça os dados em seu poder.
3. Possível a fixação de multa processual fixada para a hipótese de descumprimento de obrigação, nos termos do art. 139, IV, do CPC, em razão do poder geral de cautela do juiz.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.